Tribunal: STF
Processo: RHC 216329
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.